Tribunal: TJES
Processo: 0002436-91.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Jogo de azar
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002436-91.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDEMAR MEDINA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Apelação nos autos n° 0002436-91.2023.8.08.0012

Recorrente(s): VALDEMAR MEDINA DE SOUZA

Recorrido(s): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Sentenciante: Dr. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL (LEI 9.099/95). CONTRAVENÇÃO PENAL. JOGO DE AZAR (ART. 50 DO DECRETO-LEI 3.688/41). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE (ART. 93, IX, CF) REJEITADAS. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, MAS SUFICIENTE. REJEIÇÃO DE TESE CONSTITUCIONAL. TEMA 924/STF SEM ORDEM DE SOBRESTAMENTO. MÉRITO. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA INEQUÍVOCAS. CONFISSÃO JUDICIAL EXPRESSA DO RÉU CORROBORADA POR DEPOIMENTO POLICIAL. CONFISSÃO QUE ABARCA TODAS AS ELEMENTARES DO TIPO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. FATO NOTÓRIO. TESE DEFENSIVA DE CONFISSÃO QUALIFICADA (CESSÃO DE ESPAÇO A TERCEIRO) QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO NÚCLEO "ESTABELECER" O JOGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Valdemar Medina de Souza contra a r. sentença que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 50 da Lei de Contravenções Penais (Jogo de Azar).

A denúncia do
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
narra que, no dia 20 de abril de 2023, policiais civis, em atendimento a denúncia anônima, dirigiram-se
ao "Bar do Panamá", em Cariacica/ES, estabelecimento de propriedade do réu, onde encontraram e apreenderam 03 (três) máquinas caça-níqueis em funcionamento, que estavam sob a responsabilidade do acusado.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] "ANTE TODO O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL e, em consequência, CONDENO o denunciado Valdemar Medina de Souza, já qualificado, pela prática da infração penal prevista no artigo 50 da Lei de Contravenções Penais [...]".

O Juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão e, ao final, substituiu a pena de 03 (três) meses de prisão simples pela pena de multa, fixando a pena definitiva no pagamento de
20 (vinte) dias-multa
. Foram opostos e rejeitados Embargos de Declaração.

Em recurso inominado,
Valdemar Medina de Souza
sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por violação ao art. 93, IX, da CF, sob dois prismas: (a) por omissão e negativa de prestação jurisdicional, ao se recusar a exercer o controle difuso de constitucionalidade sobre o art. 50 da LCP, escudando-se na pendência do Tema 924/STF; e (b) por fundamentação deficiente quanto à análise das elementares do tipo penal, especificamente a comprovação de "jogo de azar" e de "local acessível ao público".

No mérito, reitera a tese de inconstitucionalidade material do art. 50 da LCP, por não recepção pela CF/88 (violação à livre iniciativa). Sustenta, ainda, a insuficiência de provas, alegando que o Laudo Pericial foi inconclusivo, que o local era de "acesso restrito" e que o réu não "explorava" a atividade, mas apenas alugava o espaço para um terceiro (Sr. Juninho). Por último, almeja que seja acolhida a preliminar para anular a sentença ou, subsidiariamente, que seja dado provimento ao recurso para absolvê-lo.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
aduz que a materialidade e a autoria estão robustamente comprovadas, destacando a
confissão judicial
do réu, que admitiu a veracidade dos fatos da denúncia e o auferimento de lucro com o aluguel do espaço. Assevera, ainda, que a pendência do Tema 924/STF, sem ordem de suspensão, impõe a aplicação da norma, que é presumidamente constitucional. Por último, pretende o conhecimento e o desprovimento do recurso, mantendo-se a condenação.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

As preliminares de nulidade arguidas pelo recorrente não merecem prosperar.

O recorrente alega, em primeiro lugar, a nulidade da sentença por violação ao art. 93, IX, da CF, sustentando que o magistrado se omitiu em exercer o controle difuso de constitucionalidade sobre o art. 50 da LCP.

Sem razão. A leitura da sentença e da decisão dos embargos demonstra, de forma inequívoca, que o Juízo de origem
enfrentou
a tese defensiva e a
rejeitou
, apresentando fundamentação jurídica idônea para tanto.

O magistrado sentenciante consignou expressamente que, embora exista Repercussão Geral sobre o tema (Tema 924/STF), "
a Corte Suprema não determinou a suspensão dos processos que versam sobre a temática em questão
", razão pela qual "
não há falar em sobrestamento do feito, tampouco, em inconstitucionalidade da referida norma
".

Esta fundamentação, embora concisa, é juridicamente suficiente e alinhada à jurisprudência pátria. O reconhecimento da repercussão geral não implica, por si só, na suspensão automática de todos os feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC), e, enquanto não houver declaração formal de inconstitucionalidade pelo STF, vige a presunção de constitucionalidade das normas. O juiz, portanto, não se omitiu, analisando e rechaçando a tese com fundamento válido. Afasta-se, pois, a primeira preliminar de nulidade.

Igualmente se rejeita a segunda preliminar de nulidade, na qual a defesa alega fundamentação deficiente quanto às elementares do tipo penal ("jogo de azar" e "local acessível ao público").

A alegação é patentemente improcedente. A condenação não se baseou em ilações ou em provas frágeis, mas sim no elemento probatório mais robusto em matéria processual penal: a
confissão judicial do réu
.

Conforme consta no termo de audiência, o réu, ora recorrente, iniciou seu interrogatório de forma categórica, afirmando:
"[...] QUE são verdadeiros os fatos narrados na denúncia"
.

Ora, a denúncia (cujos fatos o réu admitiu serem verdadeiros) descreve, com todas as elementares, que no "Bar do Panamá" (local acessível ao público) o denunciado explorava "jogos de azar (máquinas caça-níqueis)”.

Ao confessar a integralidade dos fatos narrados na peça acusatória, o réu admitiu, por consequência lógica, a presença de todas as elementares do tipo ali descritas.

Dessa forma, o magistrado não precisou se debruçar sobre a suficiência do laudo pericial ou sobre a exata definição de "local público", pois o próprio acusado validou a imputação fática em sua totalidade. Não há, portanto, qualquer deficiência de fundamentação a ser sanada.

Superadas as preliminares,
passo ao mérito
, onde o recurso também não merece provimento.

A controvérsia central da demanda é decidir sobre: (i) a constitucionalidade do art. 50 da LCP e (ii) a suficiência do conjunto probatório para a condenação.

Sobre a tese de inconstitucionalidade material da norma, reitera-se o que foi dito na análise da preliminar. O art. 50 do Decreto-Lei nº 3.688/41 permanece em pleno vigor. A pendência de julgamento do RE 966.177/RG (Tema 924) pelo STF não retira a eficácia da norma. Vige a presunção de constitucionalidade, cabendo ao Poder Judiciário aplicar a lei vigente até que eventual decisão em sentido contrário seja proferida em sede de controle concentrado ou abstrato pela Corte Suprema, o que não ocorreu.

Quanto à suficiência probatória, a materialidade e a autoria delitivas são inequívocas.

A defesa tenta desqualificar a robusta confissão do réu, tratando-a como "confissão qualificada", ao alegar que o acusado apenas cedia o espaço para um terceiro (Sr. Juninho) mediante aluguel de R$300,00.

Ocorre que tal argumento, longe de absolver o recorrente, apenas
reforça
sua conduta dolosa e seu envolvimento direto na contravenção.

O tipo penal do art. 50 da LCP é de ação múltipla (ou de conteúdo variado), punindo as condutas de
"estabelecer OU explorar"
jogo de azar. Ao confessar em juízo que, ciente da natureza ilícita, alugava o espaço dentro de seu estabelecimento comercial ("Bar do Panamá") por R$300,00 para que as máquinas "em operação" ali ficassem, o réu admitiu, inequivocamente, que praticou o núcleo verbal
"estabelecer"
.

O réu
estabeleceu
a prática contravencional em seu comércio, fornecendo o local e os meios para que a atividade ilícita ocorresse, auferindo, inclusive, lucro direto com essa conduta.

As demais teses de insuficiência probatória, como a inconclusividade do laudo pericial ou o fato de o local ser "reservado", são igualmente frágeis. A natureza de "jogo de azar" das máquinas "caça-níqueis" é fato notório (art. 374, I, do CPC, c/c art. 3º do CPP), dispensando prova pericial complexa para sua constatação. Além disso, um local "reservado"
dentro
de um bar comercial permanece como "local acessível ao público" para os fins da lei contravencional.

A sentença, portanto, está irretocável, lastreada na confissão judicial do réu, corroborada pelo depoimento firme do policial civil em juízo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Por força da sucumbência (Art. 55 da Lei 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios, pois o recorrido é o Ministério Público.

A exigibilidade das custas resta, contudo, suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, benefício já deferido na origem.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)